Tribunal: TJES
Processo: 0001281-25.2017.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001281-25.2017.8.08.0057
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JULLYEVERSON PIMENTEL GEDGESKI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0001281-25.2017.8.08.0057

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULLYEVERSON PIMENTEL GEDGESKI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal, interposto por
Jullyeverson Pimentel Gedgeski
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Águia Branca, às fls. 50/53 dos autos físicos, que julgou procedente a pretensão estatal, e
condenou
o apelante nas sanções do
artigo 129, §9º, do Código Penal
, na forma da Lei nº 11.340/06, ao cumprimento da pena definitiva de
03 (três) meses de detenção
, em regime inicialmente aberto.

Ao apresentar as
razões recursais
, à fl. 59/61 dos autos físicos, a defesa requer a absolvição do acusado, com amparo no artigo 386, inciso VII, do Código Penal.

A Procuradoria de Justiça, em
parecer
no id 3903818, opina no sentido de que seja declarada a extinção da punibilidade do apelante, pela prescrição da pretensão punitiva estatal.

Pois bem. Sabe-se que, com a prática de um determinado crime, nasce para o Estado a pretensão de punir o autor pelo fato criminoso, devendo ser exercido em um determinado lapso temporal, que varia de acordo com a figura criminosa.

Escoado esse prazo, ocorre a prescrição da pretensão punitiva. Vale dizer, a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, a qual, inclusive, pode e deve ser reconhecida de ofício pelo julgador, em atenção ao exposto no artigo 61 do Código de Processo Penal.

O artigo 107, inciso IV, primeira figura, do Código Penal, prevê como um dos meios de extinção da punibilidade a prescrição, que, por sua vez, é regulamentada pelo artigo 109 do Código Penal, o qual se aplica na hipótese de ocorrência de prescrição antes do trânsito em julgado da sentença, e pelo artigo 110 do Código Penal, nos casos em que a prescrição é identificada após o trânsito em julgado da decisão condenatória.

Dito isso, o caso em análise refere-se especificamente à prescrição em sua modalidade
retroativa
.

Nessa linha,
prevê o art. 110, §1º, do Código Penal, que a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada
.

Desse modo,
não havendo recurso da acusação, como
in casu
,
ou improvido o seu recurso, ocorre a prescrição da pretensão punitiva,
com base na pena efetivamente aplicada
, caso tenha
decorrido o prazo prescricional entre o termo inicial e os marcos interruptivos
,
estes previstos no art. 117 do Código Penal
,
in verbis
:

Causas interruptivas da prescrição

Art. 117 – O curso da prescrição interrompe-se:

I – pelo recebimento da denúncia ou da queixa;

II
–
pela pronúncia;

III
–
pela decisão confirmatória da pronúncia;

IV – pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

V
–
pelo início ou continuação do cumprimento da pena;

VI
–
pela reincidência

No caso em tela, verifico que o recorrente foi condenado à pena de
03 (três) meses de detenção
, pela prática do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica. (artigo 129, §9º, do Código Penal).

De acordo com o artigo 109, inciso VI, do Código Penal, tem-se que o prazo prescricional previsto para a pena aplicada ao apelante é de
03 (três) anos
, de modo a ser este o prazo prescricional aplicável ao presente caso.

Desse modo, na hipótese dos autos, verifico que
a sentença condenatória foi publicada em 26 de agosto de 2019
, conforme termo de publicação à fl. 54 dos autos físicos.

Portanto, depreende-se que
entre a data da sentença e o presente momento
,
já houve o decurso de prazo superior a 03 (três) anos
, havendo, por conseguinte, a incidência da
prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime previsto no artigo 129, §9º, do Código Penal
.

Ressalto, por fim, que
a prescrição da pretensão punitiva se sobrepõe a qualquer outra questão e precede à análise do mérito, de modo que está prejudicado o pedido de absolvição requerido pela defesa.

Pelo exposto, acolho a manifestação da Procuradoria de Justiça, e
RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
, e, por consequência,
DECLARO extinta a punibilidade de Jullyeverson Pimentel Gedgeski quanto ao crime do artigo 129, §9º, Código Penal,
com base nos artigos 107, inciso IV, 109, inciso VI, 110, §1º e 117, todos do Código Penal
, ficando prejudicada a análise de todas as questões relacionadas ao mérito da causa.

É como voto.

Vitória, 9 de fevereiro de 2023

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PREJUDICADO. ACOLHIMENTO DA MENIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. RECONHECIMENTO DA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL QUANTO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL.
1.
Sabe-se que, com a prática de um determinado crime, nasce para o Estado a pretensão de punir o autor pelo fato criminoso, devendo ser exercido em um determinado lapso temporal, que varia de acordo com a figura criminosa. Escoado esse prazo, ocorre a prescrição da pretensão punitiva. Sendo assim, no caso, entre a data da publicação da sentença e o presente momento, houve o decurso de prazo superior a 03 (três) anos, havendo, por conseguinte, a incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime previsto no 129, §9º, do Código Penal, nos termos dos artigos 107, inciso IV, 109, inciso VI, 110, §1º e 117, todos do Código Penal.
2
.
Acolhida a manifestação ministerial, para reconhecer a extinção da punibilidade, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.
DECISÃO
À unanimidade, acolher a preliminar para reconhecer a prescrição, nos termos do voto do Relator.